Tribunal: TJES
Processo: 5004879-48.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004879-48.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIZOLA MARIA VANCINI SANTOS
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004879-48.2025.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: DIZOLA MARIA VANCINI SANTOS.

RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC) EM DETRIMENTO DA VONTADE DO CONSUMIDOR EM CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora, que buscou a instituição requerida a fim de contratar empréstimo consignado comum, no entanto, foi-lhe imposta a contratação de cartão de crédito consignado, modalidade que alega ser divergente e prejudicial ao seu interesse. Nestes termos, requer a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, devolução dos valores indevidos descontados em dobro, bem como a condenação da Ré em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) diante da alegação do consumidor de vício de vontade, e as consequências jurídicas correlatas.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do mérito. Apesar de a instituição bancária sustentar que os descontos são legítimos, nota-se que os contratos objetos dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, mas tão somente um empréstimo bancário, de modo que desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato é corroborado pela ausência de qualquer prova quanto ao fornecimento do cartão, aliada a ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão, mas apenas do valor disponibilizado para saque.

5. Resta demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

6. Destarte, a ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão e a evidência de que a parte autora acreditava ter contratado um empréstimo justificam a declaração de nulidade quanto a modalidade de empréstimo contratada, visto que os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva, especialmente para uma contratação indesejada. A ausência de utilização do cartão, nesse caso, demonstra que a parte autora efetivamente não entendeu a dinâmica do cartão consignado, verificando-se que houve ausência de informação clara e adequada por parte da instituição financeira. Logo, não faz sentido a parte querer contratar um serviço excessivamente oneroso e não utilizar uma de suas principais características: a compra a crédito. aí, dentre as opções, uma seria o retorno ao status quo ante, declarando-se inexistente a relação. No entanto, o desejo da parte autora é o de manter a contratação na modalidade de empréstimo, com o abatimento dos valores pagos a título de RCC utilizados para amortizar o saldo devedor, com a devolução de eventual valor pago a maior.

7. Nesse sentido, verifica-se que a taxa de juros aplicada ao empréstimo consignado na época da contratação (18/10/2022) era 2,16% ao mês1,
conforme informações extraídas no site do Banco Central do Brasil. Com base nesses dados, utilizou-se a ferramenta “
Calculadora do Cidadão
” – disponível no site do Banco Central do Brasil – com as seguintes informações: empréstimo consignado: R$ 3.081,35 (valor liberado para a autora), com taxa de juros de 2,16% ao mês, em 39 meses (quantidade de meses do primeiro desconto até a presente data), tendo em vista a ausência de notícia de suspensão dos descontos, resultando em R$ 117,71 o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pela autora, a título de empréstimo pessoal consignado em R$ 4.590,69 (quatro mil e quinhentos e noventa reais e sessenta e nove centavos)

8. Assim, se a instituição ré tivesse realizado o contrato pretendido pela parte autora, teria liberado empréstimo no valor de R$ 3.081,35 (três mil e oitenta um reais e trina e cinco centavos), devendo a parte autora pagar 4.573,74 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), nesse sentido, de acordo com o alegado e demonstrado em exordial por meio do extrato de créditos previdenciários, até OUTUBRO/2025 foi descontada a importância de R$ 4.146,1 (quatro mil cento e quarenta e seis reais e dez centavos), de modo que a autora praticamente já teria quitado o valor do empréstimo que gostaria de contratar.

9. Em suma, considerando que se a ré tivesse realizado o contrato solicitado pelo autor (empréstimo consignado), este já estaria próximo da quitação o negócio. Logo, converte-se o contrato de cartão de crédito consignado (nº. 3
8189330004
) em contrato de empréstimo consignado. Registra-se que eventuais descontos a serem efetuados após outubro de 2025, deverão ser utilizados para abatimento do saldo devedor remanescente, e após atualização do saldo credor/devedor, havendo excesso de descontos acima do valor total
R$ 4.573,74 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos)
deverá ser restituído em dobro, conforme determina o art. 42 do CDC, devendo a parte autora fazer prova destes novos descontos.

10. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a decisão objurgada, a fim de:
i)

declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (nº. 38189330004), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos
;
ii)

condenar
a parte ré
ao
pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição
em dobro
, d
os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora comprovadamente realizados após a quitação do valor do contrato R$ 4.573,74 (quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos),
devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora, ainda que em parte, na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?istoricotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-10-18&historicotaxajurosdiario_page=1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)